Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão interlocutória (ID de origem 019345604), proferida nos autos de ação de busca e apreensão movida em face de SKINAO DA BEBIDA COMERCIO E DISTRIBUIDORA VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas de transporte por aplicativos, Ifood, Mercado Livre e Shopee, nos seguintes termos: “Em relação ao pedido expedição de ofício as empresas de transporte por aplicativos, IFOOD, Mercado Livre e Shopee, não se ignora que todas as partes do processo devem cooperar na condução do processo. Conforme art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (princípio da cooperação). Todavia, o princípio acima citado prevê que a cooperação deve se dar entre todos os sujeitos processuais (partes e juízo), não sendo o caso de transferir o ônus de localizar o bem ao Judiciário. Analisando os autos, verifica-se que este juízo já cooperou diversas vezes, realizando várias consultas aos sistemas conveniados com este tribunal na tentativa de localizar o veículo objeto da presente ação de busca e apreensão. O presente processo tramita desde o mês de janeiro do ano de 2021. Em menos de dois anos de tramitação, este juízo já expediu/desentranhou para cumprimento mais de vinte e cinco mandados de de busca e apreensão. Não é admissível a transferência ao judiciário do ônus de promover a citação do requerido, cabendo ao autor indicar endereço para cumprimento do mandado. Ante o exposto, indefiro pedido de ID 139188696. Fica a parte credora intimada a indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, a localização do veículo, sob pena de extinção do processo.” Em suas razões (ID 40625689), o agravante alega, em síntese, que, após diversas tentativas infrutíferas de localizar o veículo alienado fiduciariamente à empresa ré, requereu ao juízo que fossem oficiadas as plataformas IFOOD, UBER, CABIFY, MERCADO LIVRE, SHOPEE. Aduz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a extinção da ação de busca e apreensão. No mérito, postula o provimento para reformar a decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofício judicial nos (para posterior envio pelo requerente) direcionado para as empresas: IFOOD, UBER, CABIFY, MERCADO LIVRE, SHOPEE, para tentativa de obtenção de novos endereços para prosseguimento do feito, nos termos do art. 6o do CPC. Preparo acostado (ID 40625692). Indeferi a liminar (ID 40664135). Carta com aviso de recebimento entregue à agravada (ID 41263836). Sem contrarrazões (ID 420044390). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. A dinâmica quanto às hipóteses de interposição de agravo de instrumento estabelecidas pelo Código de Processo Civil (CPC/15) apresenta como regra a tarifação dos casos de cabimento, todas gizadas no rol do artigo 1.015 do diploma processual cível, nos termos seguintes: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Neste panorama, o recurso examinado na espécie não contempla qualquer das hipóteses de cabimento estampadas pelo diploma adjetivo, pois pretende desafiar decisão interlocutória (ID de origem 019345604), publicada já na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), que indefere a realização de diligências nos autos da ação de conversão da busca e apreensão não convertida em execução, matéria que o sistema vigente não previu na sistemática do agravo de instrumento. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o cabimento taxativo de agravo de instrumento possa ser mitigado, não se vislumbra no caso exceção apta a justificar a mitigação. Logo, diante da ausência de subsunção do recurso às hipóteses taxativamente previstas para o cabimento do agravo de instrumento no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, afigura-se flagrante o obstáculo ao conhecimento da presente irresignação. Ante o exposto, dada a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Intimem-se.